Tribunal: TJDFT
Processo: 0720341-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEVOLUÇÃO DE ITENS PESSOAIS E DE TRABALHO QUE ESTAVAM NO INTERIOR DO VEÍCULO. CABIMENTO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. VALOR. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Cinge-se a presente demanda em analisar se os bens a serem devolvidos à parte agravada/ré que estavam no interior do veículo, face à busca e apreensão nos autos de origem, nos termos do Decreto-lei 911/69, são equipamentos acessórios ao bem principal, bem como se é cabível a aplicação de astreintes à obrigação de fazer de devolução de tais bens.
2. Os itens que estavam dentro do veículo objeto da busca e apreensão não são bens acessórios ao principal, pois se trata de: planos de saúde para serem entregues na AMHPDF, porta CD/DVDS, monitores de computador (que estavam no porta-malas) caixa de ferramentas, sapatos, chaveiros com chaves, entre outros acessórios pessoais.
3. Mantém-se a decisão que determinou a devolução dos bens à parte agravada, pois os itens não pertencem à parte agravante/autora.
4. As astreintes destinam-se a compelir o cumprimento da determinação judicial imposta ao agravante, com resultados satisfatórios e em prazo adequado, não justificando sua redução quando for fixada em valor proporcional e razoável.
5. Evidencia-se proporcional à obrigação, dada a relevância, valor de mercado e utilidade dos objetos a serem restituídos, bem como a capacidade financeira do agravante/autor, instituição financeira de grande porte e alcance internacional.
6. Agravo interno prejudicado.
7. Recurso conhecido e desprovido.